Tribunal: TJSP
Processo: 2262594-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação do coexecutado com relação à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o agravante no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que a hipótese refere-se a empresário individual, cujo patrimônio se confunde com o da pessoa jurídica – Não acolhimento - Decisão

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação do coexecutado com relação à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o agravante no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que a hipótese refere-se a empresário individual, cujo patrimônio se confunde com o da pessoa jurídica – Não acolhimento - Decisão mantida.

Recurso não provido.